Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-70.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. OCUPANTE DE CARGO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AUXILIAR ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. DESVIO DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. A apelação busca a reforma de sentença que reconheceu desvio de função nas atividades exercidas por servidor público que ocupa cargo de Auxiliar de Assistência Social e alega exercer, na prática, função atribuída ao cargo de Técnico em Assistência Social.
2. Nos termos do artigo 37, XIII da Constituição Federal, a vinculação ou equiparação para efeito de remuneração de pessoal do servidor público é vedada.
3. A Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal reforça a vedação de equiparação: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. Outrossim, ainda que fosse admitida a equiparação, o recorrente não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, como exige o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Precedente desta Corte.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.